Tribunal: TJMT
Processo: 1034970-55.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034970-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), VILMA TEODORO DE SOUZA DA CRUZ - CPF: 724.137.432-00 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (
Sybrava
), destinado ao tratamento de
Panhipopituitarismo
associado à Dislipidemia Grave, com base em novo laudo médico que atesta a ineficácia e intolerância às alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preencheu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamento não incorporado às políticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige o preenchimento de requisitos cumulativos (Tema 6/STF), sendo inviável o deferimento da medida quando a parte não comprova a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a existência de pedido de incorporação ou a mora em sua apreciação.

4.
A mera declaração médica, ainda que subscrita por especialista, afirmando a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, é insuficiente para cumprir a exigência de prova da impossibilidade de substituição do fármaco, sendo
necessária a apresentação de documentação clínica objetiva, como prontuários e exames, que demonstre o insucesso dos tratamentos anteriores.

5.
O laudo médico que apenas menciona a segurança e eficácia do tratamento, sem apresentar referências a evidências científicas de alto nível — como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas —, não satisfaz o requisito de comprovação da superioridade do fármaco pleiteado em relação às opções do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. A prova da impossibilidade de substituição do fármaco por alternativas terapêuticas do SUS não se satisfaz com a mera declaração médica, exigindo documentação clínica objetiva (prontuários, exames) que demonstre a falha terapêutica, bem como a comprovação da eficácia do tratamento pleiteado por meio de evidências científicas de alto nível.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal:
arts
. 5º, 6º e 196. Lei nº 8.080/1990:
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral. STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.012.692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1034970-55.2025.8.11.0000

Origem:
1083255-53.2025.8.11.041
-
Núcleo de Justiça Digital da Saúde
P
ú
blica

Agravante
: VILMA TEODORO DE SOUZA DA CRUZ

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VILMA TEODORO DE SOUZA DA CRUZ interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 207673841 dos autos n. 1083255-53.2025.8.11.041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Sybrava
, por entender que o laudo médico inicial era genérico e não comprovava o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a juntada de novo laudo médico, emitido por cardiologista que a acompanha, supre as exigências da decisão agravada, pois atesta a ineficácia e a intolerância a todas as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS; b) o quadro clínico de
Panhipopituitarismo
associado à Dislipidemia Grave justifica a necessidade do fármaco pleiteado, que possui mecanismo de ação distinto e adequado à sua condição; c) a decisão impõe um ônus probatório desproporcional e viola seu direito fundamental à saúde; d) a urgência da medida é evidente, dado o risco de agravamento clínico e eventos cardiovasculares severos. Requereu a concessão de efeito ativo para determinar o imediato fornecimento do medicamento.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 323932878), com o fundamento de que: a) não há nos autos comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento
Sybrava
pela CONITEC, nem demonstração de que houve pedido de incorporação ou mora em sua apreciação; b) embora o novo laudo médico afirme que as alternativas do SUS foram testadas, a alegação é genérica e não está amparada em prontuários ou exames que demonstrem a ineficácia de cada tratamento; c) a agravante não comprovou, por meio de evidências científicas de alto nível, a eficácia e segurança do fármaco pleiteado.

Não foram prestadas
informações
pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 327041359), argumentando que: a) não há demonstração de urgência ou de prévio requerimento administrativo; b) a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF, como a incapacidade financeira e a ilegalidade na não incorporação pela CONITEC; c) o laudo médico particular é frágil e representa mera opinião de especialista, sem a robustez de evidências científicas de alto nível. O Município de Tangará da Serra não apresentou contrarrazões (ID/PJe2 332485396).

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso (ID/PJe2 337855354). Em suas ponderações, alegou que: a) o medicamento pleiteado não está incorporado ao SUS; b) a agravante não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, pois não demonstrou a negativa de fornecimento na via administrativa nem a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, visto que não há processo administrativo para análise do fármaco.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

É plenamente possível a concessão da tutela de urgência em ações contra o ente público quando se almeja a preservação da saúde, visto que se trata de exceção aos comandos da Lei 9.494/97 em decorrência de provável dano grave irreparável ou de difícil reparação.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196, todos da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário ao tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares em geral. Inclui-se também no direito à saúde, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos e outros suplementos.

Todavia, para haver fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS, é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência" (Tema 106 do STJ).

Vale destacar também que o Tema 6 do STF estabeleceu que, em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados na listagem de medicamentos do SUS, desde que comprovados os seguintes requisitos: "(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.".

No caso em exame, embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário para a concessão do efeito ativo pleiteado.

Isso porque não há nos autos qualquer comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento
Sybrava
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (
Conitec
), nem demonstração de que houve pedido de incorporação ou mora na sua apreciação. Destaca-se que a parte agravante
limitou-se
a alegar a necessidade do medicamento
.

Quanto à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, embora o novo laudo médico apresentado pela agravante (ID/PJe2 320131869) afirme que todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS foram testadas sem sucesso, a afirmação é genérica, pois não há documentação que comprove efetivamente essas tentativas de tratamento anteriores, como prontuários médicos, exames ou relatórios detalhados que demonstrem a evolução do tratamento com os medicamentos disponíveis no SUS e as razões específicas de sua ineficácia. A mera declaração médica, sem respaldo em documentação clínica objetiva, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS.

Ademais, a agravante não comprovou, à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco pleiteado. Conforme estabelecido pelo STF, a comprovação deve ser necessariamente respaldada por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. O laudo médico apresentado, embora mencione que o tratamento é "seguro e eficaz", não apresenta referências a estudos científicos específicos que comprovem a superioridade do medicamento
Sybrava
em relação às alternativas disponíveis no SUS para o caso específico da agravante.

O Núcleo de Apoio Técnico - NAT, por meio da Nota Técnica nº 394473 (ID 205701417 da ação originária), manifestou expressamente que: "(...) X - Há laudo médico fundamentado descrevendo o tratamento já realizado pelo paciente? Resposta: Não. XI - Existem alternativas terapêuticas para o caso em análise? Resposta: Sim, estão disponíveis no âmbito do SUS pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e/ou pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento da dislipidemia: Atorvastatina cálcica (CEAF) Bezafibrato (CEAF) Ciprofibrato (CEAF)
Genfibrozila
(CEAF)
Pravastatina
(CEAF) Sinvastatina (CBAF)"

Vale ressaltar que os requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF são cumulativos, de sorte que, na ausência de quaisquer deles, não é possível a determinação de fornecimento do medicamento pleiteado.

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026